Tribunal: TJMT
Processo: 1011856-86.2022.8.11.0002
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011856-86.2022.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TOCANTINS REFRIGERANTES LTDA. - CNPJ: 06.375.398/0001-27 (AGRAVANTE), IVO DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 046.806.874-01 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE PENHORA. NATUREZA JURÍDICA. INCIDENTE PROCESSUAL DA EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por Tocantins Refrigerantes Ltda. contra decisão monocrática que proveu, em parte, o recurso de apelação do Estado de Mato Grosso e afastou a condenação em honorários advocatícios imposta ao ente público, sob o fundamento de que a ação de antecipação de penhora não possui autonomia suficiente para ensejar condenação em sucumbência. A agravante sustenta que a medida tem natureza autônoma e que a Fazenda Pública deu causa ao ajuizamento da demanda, devendo arcar com os honorários.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se a ação de antecipação de penhora possui natureza autônoma ou se configura incidente processual da execução fiscal, com a consequente possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

A ação de antecipação de penhora, também denominada caução prévia, possui natureza jurídica de incidente processual da execução fiscal, não configurando ação autônoma que enseje a condenação em honorários advocatícios.

A medida visa exclusivamente antecipar a fase de penhora na execução fiscal, sendo promovida no interesse do devedor, sem que haja litigiosidade efetiva entre as partes que justifique a imposição dos ônus sucumbenciais.

Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não se pode atribuir ao ente federado a causalidade pela propositura da medida cautelar,
sob pena
de restringir sua discricionariedade na propositura da execução fiscal e de inverter a lógica do processo executivo.

A legislação processual assegura ao executado o direito de ofertar bens à penhora dentro da própria execução fiscal, de modo que o ajuizamento da medida cautelar pelo devedor não pode ser interpretado como ato gerador de sucumbência da Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ação de antecipação de penhora possui natureza jurídica de incidente processual da execução fiscal, sendo incompatível com a condenação em honorários advocatícios.

A antecipação de penhora é promovida no interesse exclusivo do devedor e não caracteriza litigiosidade entre as partes, afastando a aplicação do princípio da causalidade para fins de sucumbência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
REsp
n. 2.006.993/PR, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 29.05.2023,
DJe
02.06.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de agravo interno, interposto
por
Tocantins Refrigerantes Ltda.
,

contra a decisão monocrática
que proveu, em parte,
o recurso de apelação
apresentado
pelo
Estado de Mato Grosso
e afastou a
condenação em honorários advocatícios
imposta ao ente público
,
a
o fundamento de que a antecipação de penhora não tem autonomia suficiente para ensejar condenação em sucumbência
.

A
agravante argumenta
, em resumo,
que a ação de antecipação de penhora possui natureza autônoma e que o Estado deu causa ao ajuizamento do processo, devendo, portanto, arcar com os honorários
.

Requer a retratação da decisão agravada, ou, alternativamente, seja levado o feito a julgamento pelo colegiado e provido o recurso,
“
para, reformando a

decisão agravada, manter a sentença que condenou o Agravado no pagamento de

honorários advocatícios, fixados nos termos do art. 85, § 3° do CPC
”
.

Embora intimado, o agravado não apresentou c
ontrarrazões
(Id.
233840663
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravo interno interposto pela parte agravante não merece provimento, uma vez que a decisão monocrática recorrida se encontra em conformidade com a jurisprudência aplicável à matéria.

O presente
agravo interno
visa à reforma da decisão monocrática que deu provimento
, em parte,
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, afastando a condenação deste ao pagamento de honorários advocatícios na ação de antecipação de penhora ajuizada pela parte agravante.

A controvérsia cinge-se à natureza jurídica da referida ação e à consequente aplicabilidade da condenação em honorários advocatícios. Sustenta a agravante que a antecipação de penhora
trata-se
de ação autônoma, desvinculada da execução fiscal, o que justificaria a imposição dos ônus sucumbenciais à Fazenda Pública. Todavia, esse entendimento não encontra amparo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Nos termos do entendimento firmado pelo STJ, a ação cautelar de antecipação de penhora, também denominada caução prévia, possui natureza jurídica de incidente processual da execução fiscal,
e não configura
ação autônoma que possa ensejar a condenação em honorários
advocatícios. O fundamento central reside no fato de que essa medida antecipa a fase de penhora na execução fiscal, sendo promovida exclusivamente no interesse do devedor, sem que haja litigiosidade efetiva entre as partes que justifique a imposição dos encargos sucumbenciais.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE PROVA. DESNECESSIDADE. CAUTELAR. CAUÇÃO PRÉVIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO.

1. A
revaloração
jurídica do contexto fático delineado no acórdão recorrido não encontra óbice na Súmula
7
do STJ.

2. A cautelar prévia de caução configura-se como mera antecipação de fase de penhora na execução fiscal e,
via de regra
, é promovida no exclusivo interesse do devedor.

3. Atribuir ao ente federado a causalidade pela cautelar de caução prévia à execução fiscal representa imputar ao credor a obrigatoriedade da propositura imediata da ação executiva, retirando-se dele a discricionariedade da escolha do momento oportuno para a sua proposição e influindo diretamente na liberdade de exercício de seu direito de ação.

4. Ao devedor é assegurado o direito de inicialmente ofertar bens à penhora na execução fiscal, de modo que também não é possível assentar que ele deu causa indevida à medida cautelar tão somente por provocar a antecipação dessa fase processual.

5. Hipótese em que a questão decidida nesta ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer
da partes
.

6 .
Agravo interno desprovido.

(
STJ –
AgInt
no
REsp
n. 2.006.993/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023,
DJe
de 2/6/2023)
.

O posicionamento do STJ evidencia que a antecipação da penhora representa mera medida instrumental e acessória à execução fiscal, sendo incompatível com a imposição de honorários advocatícios.

No caso concreto, a parte agravante ajuizou a ação de antecipação de penhora
quando já havia uma execução fiscal em curso
,
circunstância que reforça sua natureza incidental
. O ajuizamento da presente medida não impediu nem substituiu a execução fiscal, mas apenas antecipou a prestação de garantia ao juízo executivo, sem que isso implique qualquer responsabilidade da Fazenda Pública pela suposta necessidade de ingresso em juízo.

Desse modo, não há que se falar em aplicação do princípio da causalidade para fundamentar a condenação em honorários advocatícios. Como bem ressaltado na decisão agravada,
referido
entendimento subverteria a lógica do processo executivo, pois retiraria do credor o direito de definir o momento oportuno para o ajuizamento da ação de execução fiscal, além de desconsiderar que a própria legislação processual assegura ao executado a possibilidade de ofertar bens à penhora dentro do procedimento executivo.

Nesse contexto, considerando a ausência de autonomia da ação de antecipação de penhora em relação à execução fiscal, bem como a jurisprudência consolidada do STJ sobre a matéria, impõe-se a manutenção da decisão agravada, afastando-se a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025